Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-18.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-18.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILDE ALVES BRITO DUCA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAETITÉ. PROFESSOR. 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º DA CF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RESTRITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTE TRIBUNAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

1. É admissível o litisconsórcio ativo facultativo entre servidores públicos quando há identidade de causa de pedir e a matéria é exclusivamente de direito, em respeito à economia processual (Art. 113, CPC).

2. A base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias deve ser a remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

3. Dispositivos de leis municipais (Lei nº 627/2006) que restringem o cálculo ao vencimento básico são inconstitucionais, conforme tese fixada pelo Órgão Especial do TJBA no Incidente nº 8019359-13.2022.8.05.0000.

4. Honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, em caso de sentença ilíquida, devem ser definidos na fase de liquidação (Art. 85, § 4º, II, CPC).

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000430-18.2022.8.05.0036
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como Apeladas
IVANILDE ALVES BRITO DUCA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença e
REFORMANDO-A DE OFÍCIO
apenas para que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora